Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702005-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: G. B. N. D. A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: IVONEIDE SILVA DO NASCIMENTO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 21541143, o DISTRITO FEDERAL informa que a menor está matriculada no ensino público, carreando aos autos o documento de ID 21541144. Intimem-se o MPDFT e G. B. N. A. para que manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse nos recursos extraordinários interpostos, respectivamente, nos IDs 20619001 e 20689743. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024